Tribunal: TJSP
Processo: 2187498-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de progressão de regime – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Pedido não apreciado no juízo a quo – Supressão de instância. Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187498-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante GIOVANI
DA SILVA CRUZ e Paciente GUILHERME VIEIRA LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base no
artigo 663 do Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187498-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2187498-16.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante:
GIOVANI DA SILVA CRUZ
Paciente:
GUILHERME VIEIRA LEAL
Voto:
29212
HABEAS CORPUS
Pleito de progressão de regime

Impossibilidade Matéria a ser discutida em recurso próprio -
O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido,
vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é
incabível nos estritos limites do habeas corpus. Pedido não
apreciado no juízo a quo
Supressão de instância.
Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Giovani da Silva Cruz, em favor do paciente GUILHERME
VIEIRA LEAL, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais, da
comarca de Araçatuba/SP.
O impetrante informa que o paciente preenche
o requisito temporal para concessão do benefício de progressão de regime.
No entanto, foi condenado pela prática de falta disciplinar, pois sua
visitante teria tentado burlar a segurança da unidade prisional onde se
encontra detido o réu. Em vista disso, a penitenciária não expediu atestado
de boa conduta, indispensável à concessão do benefício de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187498-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regime. Porém, não há relação de causalidade entre o fato imputado e a
conduta do reeducando, trata-se de ato praticado por sua visitante e não
pelo reeducando, não sendo possível atribuir tal conduta ao executado,
tendo, inclusive, o Ministério Público requerido a absolvição do paciente.
Pleiteia, assim, que seja desconsiderada a
falta, avaliando-se desde logo o seu direito à progressão de regime,
concedendo o benefício ao regime aberto.
É o relatório.
Como se depreende dos autos, o paciente foi
condenado à pena de dois anos e seis meses de reclusão, pela prática do
delito previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, com término previsto
para 16/01/2022.
O impetrante pretende, por meio do presente,
nada menos do que a desconsideração de falta disciplinar e concessão do
benefício de progressão de regime ao paciente.
De pronto, verifica-se que o MM. Juízo
apontado como autoridade coatora, não proferiu decisão sobre o benefício
requerido pelo paciente, de modo que o pedido sequer foi apreciado em
primeira instância e, por não ter sido analisado pelo MM. Juízo de 1o Grau,
anteriormente, impossível sua imediata análise por este Tribunal, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187498-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de supressão de um grau de jurisdição, o que se afigura de todo
inadmissível. Nada justificando, portanto, a imediata intervenção desta
Corte. No mais, em que pese as alegações
apresentadas, o presente remédio heroico não é o meio idôneo para análise
do mérito de pedido progressão de regime ou absolvição pela prática de
falta disciplinar.
O habeas corpus não constitui via adequada
para a apreciação do objeto do presente pleito, tendo em vista que a
matéria suscitada no presente writ deve ser examinada em recurso de
Agravo de Instrumento.
Isso porque a questão “sub judice” depende
do exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e subjetiva,
insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio
jurídico de caráter sumário, que não é o instrumento adequado à análise
aprofundada de matéria de fato.
Vale ressaltar, também, que o habeas corpus
não é meio idôneo para discussão acerca dos pedidos em tela e tampouco
pode ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções,
posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o
Agravo em Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187498-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a
teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art.
663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara
de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art.
197, da Lei de Execução Penal Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto
Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode
ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187498-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição
aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em
perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado
pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição,
devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal
preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos
recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e
vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo
n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187498-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.

Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO,
in limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663
do Código de Processo Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator